Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706837-91.2024.8.07.0010 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ambos os réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. 2. Os apelantes alegam insuficiência de provas para a condenação, sustentando a insuficiência do reconhecimento realizado pela vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus, especialmente quanto à autoria do delito; e (ii) determinar a validade e suficiência do reconhecimento dos réus realizado pela vítima e sua relevância para o julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos autos de reconhecimento e pelo depoimento coerente e firme da vítima, corroborado pela prova testemunhal. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige observância ao procedimento do art. 226 do CPP para reconhecimento pessoal, mas não o considera meio exclusivo de prova da autoria, sendo válido desde que corroborado por outros elementos probatórios. 6. No caso concreto, a vítima já conhecia os réus de vista e confirmou sua identificação tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sem qualquer dúvida, conferindo especial relevância à sua palavra, conforme reiterada jurisprudência para crimes patrimoniais. 7. A inexistência de outros elementos probatórios que infirmem o depoimento da vítima e a sua coerência interna e externa afastam a alegação de nulidade do reconhecimento e da insuficiência de provas. 8. Ausente qualquer nulidade ou ilegalidade na condução do processo, bem como fundamentos que justifiquem a absolvição ou a redução da pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, é válido se corroborado por outros elementos probatórios idôneos e suficientes para a condenação. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância na formação do convencimento judicial, desde que coerente e harmônica com o conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226, 49, 59, 68 e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais, de modo que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que não ocorreu fundamentação adequada quanto à manutenção da condenação baseada em um reconhecimento pessoal falho; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; d) artigo 385 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a condenação, mormente porque a Promotoria de Justiça, enquanto titular da ação penal, opinou pela absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 155, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, no tocante à apontada negativa de vigência ao artigo 226 do CPP, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A inobservância do art. 226 do CPP não conduz à absolvição quando existem outras provas robustas que corroboram a identificação do autor do delito” (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que tange à alegada ofensa ao artigo 385 do CPP, também não cabe prosseguir o inconformismo, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016